Tribunal: TJMT
Processo: 1012746-31.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012746-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDMILSON GRISANT MELLO - CPF: 013.581.091-41 (AGRAVADO), EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA - CPF: 029.521.211-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012746-31.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDMILSON GRISANT MELLO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO PROGREDIDO AO REGIME SEMIABERTO – PRETENDIDA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – COLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA COMO CONDIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – ALEGADA VIOLÊNCIA EXACERBADA DO CRIME E AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“1. Nos termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte, in verbis:
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
.

2. [...] o eg. Tribunal a quo cassou a r. decisão que deferiu a progressão de regime ao paciente e determinou a realização de exame criminológico, com fundamento, apenas, na gravidade abstrata dos crimes praticados e na longa pena a cumprir, não apontando elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, aptos a impedir o benefício. [...] (AgRg no HC n. 553.355/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 18/3/2020).

3. No caso, o Tribunal não apontou elementos concretos, referentes ao cumprimento da pena, para justificar a realização do exame criminológico, tendo mencionado apenas a gravidade dos delitos praticados e a longevidade da pena, ressaltando, inclusive, que um dos delitos é equiparado a hediondo, com apreensão de expressiva de quantidade de droga nas imediações de ginásio de esporte, incorrendo, assim, em
bis in idem
, já que julgar o crime pela forma e pelas circunstâncias em que fora executado é tarefa atribuída ao magistrado sentenciante, e não mais ao juiz da execução penal [...]”
[STJ, AgRg no HC 702.817/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021].

A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Entretanto, diante da escassez do equipamento no Estado de Mato Grosso, que tem contrato limitado com empresa fornecedora dele, o seu uso deve ser racionado e relegado para as situações que se mostrem absolutamente indispensáveis.

“
‘A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado
a quo
, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento’ (TJMT, AGEXPE NU 1007923-48.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1014724-77.2021.8.11.0000)”
[TJMT, N.U 1021267-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/2/2022, Publicado no DJE 18/2/2022].

“Ante a inexistência de estabelecimento adequado, resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família”
[TJMT, N.U 1003762-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/4/2022, Publicado no DJE 13/4/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012746-31.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDMILSON GRISANT MELLO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos do processo executivo de pena n. 2000013-97.2019.8.11.0007, que concedeu progressão de regime de cumprimento de pena ao semiaberto sem a realização do exame criminológico, e sem determinar, dentre as condições estabelecidas, a utilização de tornozeleira eletrônica.

O agravante aduz que apesar de a Lei de Execução Penal não mais exigir a submissão do apenado a exame criminológico como requisito para progressão de regime, nada obsta que, consideradas as peculiaridades do caso concreto, e desde que haja fundamentação idônea, determine-se a realização da perícia em questão.

Argumenta a necessidade do exame criminológico em razão da gravidade concreto do crime perpetrado.

Assinala que não se revela pertinente deixar de fixar a condição de uso de tornozeleira eletrônica, ante a ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Postula, ao final: 1) o restabelecimento do regime fechado; 2) a submissão do reeducando a exame criminológico; 3) seja proferida nova decisão sobre a progressão de regime.

Subsidiariamente, pede a fixação do uso do monitoramento eletrônico como condição para cumprimento da pena em regime semiaberto.

O agravado requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo provimento do recurso, adotando-se,
per relationem
, as bem-lançadas razões da Promotoria de Justiça de Alta Floresta.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012746-31.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se depreende dos autos, o juízo das execuções penais de Alta Floresta promoveu o reeducando
Edmilson Grisant Mello
ao regime semiaberto, sem, contudo, determinar a realização do exame criminológico, em decisão assim fundamentada:

“
II.2 DO EXAME CRIMINOLÓGICO

Antes da entrada em vigor da Lei 10.792/2003, o art. 112 da LEP, ao tratar sobre a progressão de regime, indicava que a decisão acerca da progressão de regime deveria ser
‘motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando necessário’
.

Alteração normativa suprimiu a indicação do
‘exame criminológico’
, o que levou à discussão acerca da supressão do referido exame para fins de progressão de regime.

[...]

O STJ, por sua vez, editou o Enunciado 439 de sua Súmula:
‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’
.

Concluiu-se, então, ser possível a determinação e subsequente realização de exame criminológico, desde que a partir de decisão fundamentada (art. 93, IX, da CF e art. 112, §2º, da LEP).

O que deve ser compreendido como
‘decisão fundamentada’
é, talvez, a grande questão.

Inicialmente, cabe tentar conceituar o
‘exame criminológico’
, podendo-se valer do trazido por Nucci quando diz que abrange
‘a parte psicológica e psiquiátrica do exame de classificação’
, dando maior
‘atenção à maturidade do condenado, sua disciplina, capacidade de suportar frustrações e estabelecer laços afetivos com a família ou terceiros, grau de agressividade’
, isso para fins de
‘construir um prognóstico de periculosidade, isto é, sua tendência a voltar à vida criminosa’
(Ob. cit.).

Concordando-se com este viés, sedimentando que a individualização da pena é prevista em norma constitucional (art. 5º, XLVI, da CF), devendo sempre se partir da (tentativa de) fixação de aplicação e cumprimento da pena da maneira mais específica e individual possível, entende-se que a fundamentação deve se voltar ao caso concreto, mas com parâmetros objetivos para a possibilidade de determinação da realização do exame criminológico.

[...]

Portanto, da análise normativa, jurisprudencial e doutrinária acerca do tema, conclui-se que
o exame criminológico somente tem vez
(mas não necessariamente, frise-se)
quando houver indicação de fatos ocorridos durante o curso da execução criminal
, não bastando a indicação da gravidade da infração penal (ou o conjunto delas) que desaguou na prolação de sentença pena condenatória e ulterior processo de execução de pena.

No presente caso, não se encontrou notícia de fato relevante negativo e recente ocorrido durante o curso da execução penal.

O pleito de exame criminológico se vincula à gravidade (em concreto, frise-se, denotando elogiável trabalho do Ministério Público) da infração penal, não havendo apontamento sobre, por exemplo, falta grave, indisciplina, descumprimento de benefício (saídas, trabalhos, etc.) por parte da pessoa apenada.

Assim,
INDEFERE-SE o pedido de realização de exame criminológico
para fins de progressão de regime em relação a
Edmilson Grisant Mello
”.

No mesmo sentido, o juízo de origem
indeferiu
o pleito de monitoração eletrônica como condição para cumprimento da pena em regime semiaberto,
verbis
:

“Nesse sentido, importante destacar que a monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto
quando há fundamentação concreta
que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena.

Não basta apenas a afirmação genérica, desvinculada do caso concreto, de que monitoramento é a medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo.

Em síntese, devem existir maiores esclarecimentos sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica.

Nota-se que o Ministério Público, em sua manifestação fundamenta-se
exclusivamente
na
maior necessidade de fiscalização do cumprimento de pena em regime semiaberto por inexistir estabelecimento penal adequado na Comarca
para o referido regime, nos moldes do que determina o Código Penal e na gravidade do crime.

Entretanto, no caso dos autos,
NÃO SE VERIFICA pertinência da medida
. Não há informação de descumprimento de pena, de eventual descumprimento de medidas cautelares na ação de conhecimento ou de outros elementos que justifiquem a condição da monitoração eletrônica”.

Não obstante o inconformismo demonstrado pela 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta, certo é que a gravidade abstrata do crime perpetrado não pode servir de fundamento para determinar a realização do exame criminológico.

Este, aliás, é o posicionamento adotado pelo STJ:

“[...] 1. Nos termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte,
in verbis
:
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
.

2. [...] o eg. Tribunal a quo cassou a r. decisão que deferiu a progressão de regime ao paciente e determinou a realização de exame criminológico, com fundamento, apenas, na
gravidade abstrata dos crimes praticados
e na longa pena a cumprir,
não apontando elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, aptos a impedir o benefício
. [...] (AgRg no HC n. 553.355/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 18/3/2020).

3. No caso, o Tribunal
não apontou elementos concretos, referentes ao cumprimento da pena, para justificar a realização do exame criminológico
, tendo mencionado apenas a gravidade dos delitos praticados e a longevidade da pena, ressaltando, inclusive, que um dos delitos é equiparado a hediondo, com apreensão de expressiva de quantidade de droga nas imediações de ginásio de esporte, incorrendo, assim, em
bis in idem
, já que julgar o crime pela forma e pelas circunstâncias em que fora executado é tarefa atribuída ao magistrado sentenciante, e não mais ao juiz da execução penal [...]”
[1]
.

De mais a mais,
“Não há falar-se em violação ao disposto no art. 112 da LEP, uma vez que o juízo
a quo
, de forma fundamentada, concedeu a progressão de regime ao reeducando por entender desnecessária a realização do exame criminológico, estando presente no caderno processual a manifestação do diretor do respectivo estabelecimento prisional acerca do comportamento carcerário (requisito subjetivo) bem como concluiu estar preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício”
[2]
.

A propósito, enfrentando situação idêntica, esta Câmara decidiu que:
“‘A reincidência do agente e a gravidade do crime – especialmente quando invocadas circunstâncias que são próprias do tipo penal infringido –, por si sós, não bastam para exigir o exame criminológico’ (AgExPe nº 134692/2017)”
[3]
.

No pertinente ao pleito alternativo, qual seja, a colocação da tornozeleira eletrônica como condição para cumprimento da pena no regime semiaberto, não ignoro o posicionamento segundo o qual é possível,
excepcionalmente
, a monitoração para fiscalização das condições estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Embora seja admissível a monitoração eletrônica ao preso em regime semiaberto, tendo em vista a ausência de estabelecimento prisional adequado, reputo plausível analisar a situação de cada reeducando para verificar a imprescindibilidade da referida medida.

Digo isso porque a sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Entretanto, diante da escassez do equipamento no Estado de Mato Grosso, que tem contrato limitado com empresa fornecedora dele, o seu uso deve ser racionado e relegado para as situações que se mostrem absolutamente indispensáveis.

Com efeito, não me parece razoável, tampouco proporcional, instalar tornozeleira eletrônica em
todos
os reeducandos que estejam cumprindo reprimenda no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado, sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime menos gravoso.

A toda a evidência, penso que somente seria o caso de colocação de tornozeleira eletrônica no reeducando em regime semiaberto se comprovado, no curso da execução, o descumprimento de alguma das condições impostas, ou na hipótese de se mostrar imprescindível a imposição da medida excepcional, desde que devidamente justificada, o que não se verifica na situação em exame.

Ressalte-se, ainda, que o uso da tornozeleira eletrônica dificulta, sobremaneira, a recolocação do reeducando no mercado de trabalho, haja vista o estigma existente em situações deste jaez.

Em casos tais, como já decidiu esta Câmara,
“resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois
impede o exercício de regular atividade profissional
, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família”
[4]
.

Acresça-se que, segundo assente entendimento desta Câmara Criminal,
“‘A imposição da medida de monitoramento eletrônico
exige fundamentação concreta
, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado,
não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado
a quo
, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento’ (TJMT, AGEXPE NU 1007923-48.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1014724-77.2021.8.11.0000)”
[5]
.

A mera alegação de violência exacerbada no crime praticado, ou a ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, não se patenteiam justificativas idôneas para imposição do monitoramento.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 702.817/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021.

[2]
TJMT, N.U 1017623-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021.

[3]
TJMT, N.U 1012872-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021.

[4]
TJMT, N.U 1003762-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/4/2022, Publicado no DJE 13/4/2022.

[5]
TJMT, N.U 1021267-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/2/2022, Publicado no DJE 18/2/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022